Tribunal: TJDFT
Processo: 0706660-53.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CANCELAMENTO DO CURSO. AUSÊNCIA DE ESTORNO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), equivalente ao dobro do valor cobrado após o cancelamento do contrato.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo recolhido (Id. 42913181).
3. Versam os autos sobre relação de consumo, haja vista que a recorrente é fornecedora de bens e serviços, cujo destinatário final é a recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
4. Não há dúvida de que após o cancelamento do curso, com a imposição da multa rescisória no valor de R$ 200,00, foram cobradas nove parcelas no valor de R$ 100,00 no cartão de crédito da autora, fato reconhecido pela ré. A questão, portanto, cinge-se em saber se é cabível a sua devolução em dobro ou na forma simples.
5. No tocante à repetição de indébito, a recorrida demonstrou o pagamento da quantia indevida, ao passo que a parte recorrente não demonstrou a licitude da cobrança, tampouco a presença de qualquer engano justificável. Não ficou provado, por exemplo, que a recorrente tentou por outros meios restituir os valores indevidamente cobrados. Dessa forma, as alegações da recorrente são destituídas de fundamentos para justificar a cobrança indevida.
6. Preenchidos os requisitos do parágrafo único do art. 42 do CDC, correta a condenação da recorrente à restituição em dobro do valor indevidamente pago.
7. Recurso Conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condenada a recorrente vencida (parte ré) ao pagamento de custas e de honorários advocatícios em favor do patrono da autora, fixados em 10% do valor da condenação na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.